Tribunal: TJMT
Processo: 1017380-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017380-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), THULIO RODRIGO RIBEIRO BARCELOS - CPF: 009.634.231-50 (AGRAVADO), GILVAN CORVELO DA SILVA - CPF: 022.705.131-93 (AGRAVADO), TRB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 12.538.397/0001-59 (AGRAVADO), MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI - CPF: 468.902.971-72 (AGRAVADO), SUELIA XAVIER VILAS BOAS - CPF: 057.543.121-05 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
-
DECISÃO QUE RECONHECE, DE OFÍCIO, A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (§§ 4o E 5o DO ART. 23 DA LEI N.o 8.429/1992, INCLUÍDOS PELA LEI N.o 14.230/2021)
- IRRETROATIVIDADE -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N.o 843.989/PR DO STF (TEMA 1.199/STF)
- DECISÃO REFORMADA -
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE
.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal sedimentou, no julgamento do ARE n.o 843.989/PR (Tema 1.199/STF), sob o regime da repercussão geral, a tese de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”.

2. De acordo com o precedente vinculante, o novo regime prescricional, incluindo as regras referentes à prescrição intercorrente, não retroage para abranger fatos anteriores à sua entrada em vigor em 26/10/2021, de modo que o provimento do agravo é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da
Ação de Improbidade Administrativa
.

3. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa proposta pelo ora Agravante em desfavor de
THULIO RODRIGO RIBEIRO BARCELOS, GILVAN CORVELO DA SILVA, TRB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – EPP e MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI.
, pela qual foi aplicada retroativamente a Lei n.o 14.230/2021 para declarar, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 23, §4o, inc. I, §§ 5o e 8o, da Lei n.o 8.429/1992, mantendo-se a ação apenas no que tange à busca ao ressarcimento ao erário (id. 89157719 dos autos de piso).

Em suas razões de Agravo (id. 141370718), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta, em breve síntese:

- que a Lei n.o 14.230/2021 padece de inconstitucionalidade no que concerne à instituição da prescrição intercorrente, por ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da proporcionalidade e da vedação do retrocesso e, não bastando, as modificações legislativas promovidas pela nova lei violariam convenções internacionais contra a corrupção e que foram internalizadas pelo Estado brasileiro por decretos;

- a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n.o 14.230/21, como forma de garantia à efetividade dos direitos fundamentais;

- que manejou a ação dentro do prazo legal e nunca deu causa à paralisação do processo, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente, cujo termo inicial de fluência é o da data da publicação da Lei n.o 14.230/2021, considerando os princípios da irretroatividade das leis e do
tempus regit actum
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada,
seja afastada a prescrição e dado prosseguimento à ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

O efeito suspensivo recursal foi deferido (ids.
141497670
).

Sem contrarrazões (id. 146819714, 146819715 e 147632693).

A Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer (id. 142583677).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a decisão agravada foi lançada com movimentação equivocada no sistema PJe, sendo reencaminhada em 22/08/2022 e restituído o prazo recursal (vide id. 92732079 - PJe 1o Grau), extraindo-se da aba “Expedientes” que houve registro de ciência em 26/08/2022, pelo que a interposição do presente Agravo naquela mesma data, se deu dentro do prazo do art. 1.003, § 5o, do CPC.

Isento de preparo (id. 141397658).

Conclusos por redistribuição (id. 157338173).

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa promovida em desfavor de
THULIO RODRIGO RIBEIRO BARCELOS, GILVAN CORVELO DA SILVA, TRB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – EPP e MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI
, pela qual foi aplicada retroativamente a Lei n.o 14.230/2021 para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, disciplinada no art. 23, §§ 5o e 8o, da Lei n.o 8.429/1992, mantendo-se a ação apenas no que tange à busca ao ressarcimento ao erário (id. 89157719 da ACP).

Ressai da ação de origem que tem por escopo a apuração e a responsabilização civil dos ora Agravados
THULIO RODRIGO RIBEIRO BARCELOS, GILVAN CORVELO DA SILVA, TRB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – EPP e MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI
pela prática de ato tido como ímprobo
.

Colhe-se dos autos da Ação por Ato de Improbidade Administrativa n.o 0001332-94.2016.8.11.0022 que, após vista e manifestação das Partes sobre as alterações introduzidas pela Lei n.o 14.230/2021, o juízo processante reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora formulada na ação, com fulcro no art. 23, §4o, inc. I, §§ 5o e 8o, da Lei n.o 8.429/1992, mantendo a ação apenas no que tange à busca ao ressarcimento ao erário, eis que “
como a demanda foi proposta em 10/08/2016, a prescrição intercorrente teria se consumado em 10/08/2020.
” (
vide
id.
89157719 dos autos originários
).

Contra essa decisão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id.
141370718
).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, ou seja,
na avaliação da correção ou incorreção da aplicação retroativa dos §§ 5o e 8o do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa, introduzidos pela Lei n.o 14.230/2021, para reconhecer, de ofício, a incidência da prescrição intercorrente ao caso.

Dito isso, tem-se que, com a promulgação da Lei n.o 14.230/2021, que implementou modificações consideráveis e substanciais na Lei n.o 8.429/92, foi instaurado um novo sistema prescricional para as ações de improbidade administrativa, instituindo a prescrição intercorrente, conforme o disposto nos §§ 4o e 5o do seu art. 23. Vejamos:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

§ 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

II - pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)”

Em decorrência, formaram-se diversas correntes doutrinárias e jurisprudenciais sobre a possibilidade, ou não, de se reconhecer a retroatividade das disposições legais que materializam a prescrição intercorrente.

Devido a relevância da discordância, o Supremo Tribunal Federal foi solicitado a resolver a controvérsia e, no julgamento do ARE n.o 843.989/PR (Tema n.o 1.199), sob o regime da repercussão geral, consolidou a interpretação de que o novo sistema prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa, com as modificações introduzidas pela Lei n.o 14.230/2021,
não possui retroatividade e que os prazos começam a fluir a partir de 26/10/2021
, data da promulgação da referida norma
.

Dessarte, consolidou-se a visão de que o novo quadro prescricional, mesmo que potencialmente mais vantajoso à Parte Ré, não tem a capacidade de retroagir para abordar eventos anteriores, visto que deve respeitar o ato jurídico perfeito, bem como os princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da tutela da confiança, assegurando a plena validade dos atos devidamente pratiacados antes da modificação legislativa.

Outrossim, a recente legislação estipulou explicitamente a aplicação do Direito Administrativo Sancionador no contexto do sistema de improbidade administrativa, reafirmando o caráter civil do ato de improbidade.

Nesse viés, é importante enfatizar que o art. 5o, inc. XL, da Constituição Federal estabelece que a lei penal mais favorável é dotada de retroatividade, o que se baseia em singularidades exclusivas do ramo do Direito Penal, que envolve a liberdade do indivíduo, fundamento ausente na esfera do Direito Administrativo Sancionador.

Portanto, no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, intrínseco à jurisdição civil, deve imperar a regra geral da irretroatividade da norma, a preservação do ato jurídico perfeito e a aplicação do princípio do
tempus regit actum
, em detrimento do princípio da retroatividade da lei mais favorável ao infrator.

Por seu relevo, observe-se a tese estabelecida pelo Egrégio Pretório Excelso,
in verbis
:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.”
(STF. ARE no 843.989/PR. Relator Ministro
Alexandre de Moraes
, Tribunal Pleno. Tema n.o 1.199; g.n.)

Portanto, a questão está atualmente resolvida, eliminando qualquer debate, uma vez que, conforme o precedente vinculante mencionado, o novo sistema prescricional, incluindo as regras referentes à prescrição intercorrente, não retroage para englobar fatos anteriores à sua entrada em vigor, divergindo daquele posicionamento adotado pelo r. juízo singular.

Esta Egrégia Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, inclusive, já vem se posicionando pela irretroatividade da nova norma que consagra a prescrição intercorrente, como pode ser evidenciado na seguinte decisão:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - INOCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 1199 STF
- SENTENÇA REFORMADA – DETERMINAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROCESSO – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RECURSO PROVIDO.
1 - O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei (Tema 1199 STF)
. 2 – Tendo a sentença extinto o feito pela declaração da prescrição, sem adentrar ao mérito do ato de improbidade, que está a depender de instrução, inviável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa”.
(TJMT. RAC 00019908820178110053. Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo [Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo]. julgamento em 11/04/2023; g.n.)

Logo, tenho que

o provimento do Agravo é medida que se impõe, devendo-se
reformar a decisão agravada, a fim que seja conferido o
prosseguimento da
Ação por Ato de Improbidade Administrativa n.o 0001332-94.2016.8.11.0022,
conforme vindicado pelo
Parquet
.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para, afastando a prescrição intercorrente decretada, reformar a decisão emitida pelo juízo
a quo
e determinar o regular processamento do feito, conforme pretensão inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023